Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Vistos etc. Designo o Juízo suscitante para, até julgamento do incidente, conhecer e decidir as medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Vista ao Ministério Público. Brasília, 20 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator